Tribunal: TJDFT
Processo: 0703180-20.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
Embargos declaratórios. Ausência de vícios - CPC 1.022 - no acórdão. Pedido de suspensão. Ação coletiva posterior. Inaplicabilidade dos temas 60 e 589 do STJ.
O pedido de suspensão, formulado após a sentença – que antecedeu o ajuizamento da demanda coletiva – e o acórdão – anterior à sentença da demanda coletiva -, não comporta deferimento, cabendo o acréscimo de que o caso sub judice, exatamente pelo estágio em que postulada a suspensão, não se amolda às teses firmadas para os Temas 60 e 589 (REsp. 1.110.549 e 1.353.801, respectivamente) nem ao CDC 104.